Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PJe
Recurso em Sentido Estrito n. 1019933-61.2020.8.11.0000
Recorrente: Claudiomar Garcia de Carvalho
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Claudiomar Garcia de Carvalho (Ids. 58147550, 58147551 e 58147552), contra a decisão do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que o pronunciou como incurso nas penas previstas no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, § 6°, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal, por duas vezes (Id. 58147279, pp. 2-5; Id. 58147280, Id. 58147281, Id. 58147282, Id. 58147283 e Id. 58147284).
Após a apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público (Ids. 58147584-58147589), a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 58147590).
Conquanto os autos tenham sido distribuídos à minha relatoria, verifica-se a existência de Recurso de Apelação Criminal n. 0012406-11.2016.8.11.0002, distribuído anteriormente ao eminente Desembargador Marcos Machado (Id. 58171463).
Assim, entendo que se encontra caracterizada a figura da prevenção, consoante a regra insculpida no artigo 80, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Portanto, determino que este feito seja redistribuído ao relator prevento, em estreita observância ao mencionado dispositivo do Regimento Interno.
Às providências.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto